Tribunal: TJDFT
Processo: 0737206-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737206-35.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANGELA TEIXEIRA DA ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSÂNGELA TEIXEIRA DA ROCHA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0705985-77.2023.8.07.0018 promovido pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 168008400), o d. Magistrado de primeiro grau acolheu os embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL, para determinar a limitação das parcelas devidas a título de benefício alimentação ao período de janeiro de 1996 até 28 de abril de 1997. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta, que, no título judicial exequendo, constituído na Ação Coletiva no 32.159/97, foi imposta, ao DISTRITO FEDERAL, a condenação ao pagamento das parcelas do benefício alimentação indevidamente suprimidas no período de janeiro de 1996, até a data do seu efetivo restabelecimento na via administrativa, o que ocorreu somente em abril de 2022. Pondera que não foi determinada a limitação da condenação até a data da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, sobretudo porque não houve reforma da sentença quanto a este particular. A agravante afirma que, na hipótese dos autos, o pagamento das parcelas do benefício alimentação é devido até o mês de setembro de 2002, quando passou a usufruir licença extraordinária. Ao final, pleiteia a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinado que o cumprimento de sentença observe o período integral apontado na inicial. A título de provimento definitivo, pugna pela reforma do decisum, com a consequente confirmação da tutela recursal requerida em caráter antecipado. Comprovantes de recolhimento do preparo juntados aos autos sob o ID 51961950. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal a ser dirimida consiste em verificar se o limite temporal imposto na r. decisão recorrida seria mostraria incompatível com o período fixado no título judicial exequendo, para fins de pagamento do benefício alimentação indevidamente suprimido pelo DISTRITO FEDERAL. O d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação cumprimento de sentença ofertada pelo DISTRITO FEDERAL e determinou o envio dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos do montante devido em favor da agravante. No entanto, ao acolher os embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL, o d. Magistrado de primeiro grau deixou consignado que a condenação imposta ficou limitada ao período compreendido entre a data em que foi suprimido até a de impetração do Mandado de Segurança n.o 7.253/97. A agravante sustenta que a condenação imposta na ação coletiva ficou limitada ao período de janeiro/1996 a maio/2002 (data na qual na qual teria sido restabelecido o pagamento da aludida verba). Ressalta que, na hipótese dos autos, as parcelas referentes ao benefício alimentação são devidas até o mês de setembro de 2001, quando se afastou do serviço em virtude de licença extraordinária. Não obstante a argumentação vertida pela agravante, não se observa presente a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, circunstância que torna inviabilizado o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. No caso em exame, o cumprimento individual de sentença tem por objeto título judicial constituído na Ação Coletiva no 32.159/97, no qual foi julgado parcialmente procedente o pedido deduzido pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do DF – SINDIRETA/DF, para condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. Todavia, é preciso ressaltar que, na r. sentença objeto de cumprimento, foi reconhecida a perda parcial e superveniente do objeto da ação de conhecimento, tendo em vista a impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97. Na oportunidade, ficou consignado que o interesse processual em relação à tutela vindicada na ação coletiva persistia quanto à condenação do DISTRITO FEDERAL ao pagamento das parcelas do benefício alimentação não abarcadas pelo aludido mandado de segurança. Transcrevo, por oportuno, trecho dos fundamentos da sentença, no qual a questão foi examinada: b) Da Preliminar de Falta de Interesse de Agir O réu ventila a preliminar de falta de interesse de agir, tendo em vista a impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, cujo objeto abarcaria o da presente demanda. Cumpre frisar que a segurança foi concedida para determinar tão somente o pagamento das parcelas desde a impetração do Mandado de Segurança, não abarcando as parcelas compreendidas entre a data da suspensão do pagamento e a data da impetração do writ. Ainda, registro que após a concessão da segurança, o pagamento regular do benefício alimentação restou restabelecido de forma geral e abstrata pela Lei Distrital no 2.944, de 18 de abril de 2002, com efeitos a partir de 1o de maio de 2002: Lei no 2.944/02, Art. 1° Fica restabelecida, a partir de 1° de maio de 2002, a concessão do benefício alimentação aos servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Funcional do Distrito Federal de que trata a Lei n° 786, de 07 novembro de 1994, alterada pela Lei n° 1.136, de 10 de julho de 1996, e suspensa pelo Decreto n° 16.990, de 07 de dezembro de 1995. Destarte, verifico que houve apenas parcial perda superveniente do objeto da presente demanda (restabelecer o benefício e o pagamento das prestações vencidas a partir da impetração do Mandado de Segurança). O objeto e o interesse, todavia, perduram, pois ainda persiste o interesse na condenação ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração. Com tais razões, entendo haver perda apenas parcial do objeto, não sendo caso de extinção do processo sem análise de mérito. No v. acórdão prolatado na Apelação Cível n. 2011.01.1.000491-5, interposta nos autos da Ação Coletiva no 32.159/1997, observa-se a confirmação do aludido entendimento, uma vez que a egrégia 4a Turma Cível deixou assentado que é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual (ID 159965231– p. 11/18, do processo originário). É certo que o artigo 504, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença, não fazem coisa julgada. No entanto, é preciso ressaltar que, muito embora não tenha constado da parte dispositiva da sentença referência à perda parcial do interesse processual, a questão foi decidida pelo d. Magistrado sentenciante e deve ser levada em consideração para fins de delimitação temporal dos efeitos da condenação imposta ao DISTRITO FEDERAL. Ainda que os motivos não integrem a coisa julgada, é possível extrair da fundamentação da sentença e do voto condutor do v. acórdão exarado na ação de conhecimento a extensão da tutela jurisdicional concedida na parte dispositiva. Dessa forma, tendo sido declarada a perda parcial do interesse processual nos autos da Ação Coletiva no 32.159/97, é de se reconhecer que o título executivo judicial constituído na aludida ação se circunscreve às parcelas não abarcadas pelo Mandado de Segurança no 7.253/97. Em outras palavras, o marco inicial da condenação na ação coletiva é a interrupção do pagamento do auxílio, enquanto a data da impetração Mandado de Segurança no 7.253/97 corresponde ao termo final da obrigação imposta ao DISTRITO FEDERAL no título executivo judicial exequendo. Por certo a desconsideração da delimitação temporal estabelecida na fundamentação da sentença coletiva, quando da análise da preliminar de falta de interesse processual, acarretaria o recebimento em duplicidade das parcelas do benefício alimentação suprimidas, o que não pode ser admitido, sob pena de enriquecimento indevido da parte exequente. Insta ressaltar que este egrégio Tribunal de Justiça perfilha entendimento no sentido de que o título executivo judicial constituído na Ação Coletiva no 32.159/97, deve se circunscrever às prestações em atraso desde janeiro de 1996 até a data da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, consoante pode ser observado da ementa a seguir transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA COLETIVA 32159/97. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. DATA DE IMPETRAÇÃO DO MS 7.253/97. LIMITAÇÃO TEMPORAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF, em que foi reconhecido o direito dos servidores ao recebimento das prestações em atraso do benefício alimentação desde janeiro de 1996. 2. Em razão de parcial perda do objeto, o título executivo originado na ação ordinária n. 32159/97 limitou a condenação ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo Mandado de Segurança n. 7.253/97. As prestações posteriores à impetração do referido writ escapam ao objeto do presente título judicial exequendo e reclamam execução própria. Precedentes. 3. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1744594, 07214871320238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2023, publicado no DJE: 28/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PERÍODO DEVIDO. SUPRESSÃO ATÉ AJUIZAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MANTIDA. 1. O cumprimento da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 é limitado ao período de janeiro de 1996, quando da supressão do benefício, até 28/4/1997, data da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1741115, 07175673120238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2023, publicado no DJE: 21/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Por certo, as parcelas relativas ao período posterior a março de 1997 deverão ser objeto de cumprimento da sentença fundamentado no título judicial constituído no Mandado de Segurança no 7.253/97. Dessa forma, não merece censura a r. decisão exarada no primeiro grau de jurisdição, ao limitar o montante exequendo às parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 1997. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto os documentos apresentados pela agravante e a consulta aos autos do processo de origem se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de setembro de 2023 às 11:30:13. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora